Tribunal: STF
Processo: ARE 1519027
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. ARTIGO 1.021, §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.